Tribunal: TJPA
Processo: 0801045-39.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801045-39.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA

AUTORIDADE: PREGOEIRO DA ALEPA SR. GUSTAVO DE CÁSSIO CORDOVAL CARVALHO, PRESIDENTE DA ALEPA DEPUTADO FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO, LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 – AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE -
SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em
CONHECER
MANDAMUS
e no MÉRITO, DENEGO A SEGURANÇA
,

nos termos do voto do relator. Sessão de Julgamento foi presidida pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado pela empresa
LIMP CAR LOCACAO E SERVIÇOS LTDA
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Excelentíssimo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, bem como ao Pregoeiro da ALEPA pelas razões e fatos a seguir expostos:

Síntese dos fatos.

Relata a impetrante que a ALEPA realizou concorrência pública do Pregão Eletrônico nº 007/2021 com objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, ARTÍFICES E CARREGADORES PARA ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ – ALEPA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”, no qual foi declarada vencedora a empresa LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, mesmo diante de inúmeras irregularidades referentes aos seus documentos de habilitação e com apresentação de proposta que entende inexequível em ofensa às normas editalícias.

Destaca inúmeras irregularidades que levariam a Empresa declarada vencedora à inabilitação e que todas essas irregularidades foram levadas ao conhecimento das autoridades Impetradas, pois, violam o princípio da isonomia, da vinculação ao ato convocatório, da ampla concorrência e o da impessoalidade, no entanto, a habilitação da empresa foi mantida no certame, - sem que esta tenha restritivamente obedecido às normas editalícias.

Defende, então, a ocorrência de direcionamento ilegal da licitação pela ALEPA para beneficiar referida empresa em detrimento das demais concorrentes do certame, entre elas, a própria Impetrante.

Aduz que as impropriedades apresentadas nas planilhas de custo da empresa declarada vencedora pelas autoridades impetradas, muito mais que violar norma do Edital, desequilibraram todo procedimento de licitação pública em favor da empresa LIMPAR LIMPEZA, posto que a falta de cotação de valores de acordo com a prevista em Convenção Coletiva de Trabalho conduziu à aferição irreal de custo, colocando irresponsavelmente em risco a segurança do contrato, a efetiva prestação dos serviços e o pagamento dos encargos trabalhista.

Diz que outra ilegalidade inadmissível teria ocorrido ainda durante a fase recursal do certame, pois, após tomar conhecimento do indeferimento de seu Recurso, apresentou Recurso Hierárquico, ao Presidente da ALEPA, protocolizado em 10/01/2022 e que, mesmo na pendência de análise pela autoridade superior, e que poderia reformar a decisão do Pregoeiro, o resultado do certame foi homologado em 01/02/2022, sendo julgado o Recurso Hierárquico somente em 14/02/2022 (Oficio ALEPA nº 032/2022) restringindo-se o Presidente da ALEPA em concordar com a decisão do pregoeiro sem análise das irregularidades cometidas pela empresa agravada.

Ademais, alega que não foi oportunizada a possibilidade de ofertar lances às empresas participantes de pequeno porte, violando-se o que dispõem a LC nº 123/06, revelando inexplicável pressa em adjudicar o objeto à empresa LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

Nesse passo, assevera que a decisão agravada necessita ser reformada, alegando para tanto, o preenchimento dos requisitos legais para deferimento da medida liminar requerida.

Conclui ser um equívoco grosseiro aceitar a proposta da empresa LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, porque é ilusória a percepção de que trouxe ao certame a proposta mais vantajosa. Ao revés, diz que a proposta é extremamente prejudicial à licitação, por ser fictícia, submergindo nos preços ao ponto de cotar valores irrisórios/simbólicos, violando o edital e as leis de licitação, estando demonstrado que a proposta vencedora comporta uma planilha de composição e formação de preços fictícia, estruturada para construir uma composição de preço inalcançável por qualquer concorrente, pois destoa da realidade mercadológica, em manifesta violação aos itens supracitados do edital.

Nesse sentido, destaca que o edital, no item 9.2, também sustenta a hipótese de desclassificação de propostas manifestamente inexequíveis, justamente quando o pregoeiro entender que os valores ofertados não comportam os custos necessários para a execução do contrato, não podendo ser demonstrável a exequibilidade nas planilhas de composição de custos.

Indaga para que serviu Recurso Hierárquico protocolizado pela Agravante, se a ALEPA já havia homologado o resultado do certame, antes mesmo do julgamento do Recurso pela autoridade superior e para que serviu o Recurso Hierárquico, se o Presidente da ALEPA apenas concordou com os fundamentos do Pregoeiro, deixando de fundamentar a sua decisão.

No que tange aos documentos de habilitação, ressalta que a empresa LIMPAR LIMPEZA deixou de apresentar os documentos compatíveis com as exigências prescritas nos itens 11.19, a1; 11.20.8.3 e 11.20.8.4 do edital, pelo que deveria ter sido inabilitada do certame.

O feito foi distribuído no 1º grau de jurisdição, momento em que o magistrado da 1ª Vara de Fazenda da Capital, indeferiu o pleito liminar, sob o seguinte fundamento (Id. 12516893):

“(...) verifico que a decisão do pregoeiro, constante no ID 52402132, analisando os itens editalícios, concluiu que a empresa LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP (declarada vencedora) cumpriu as exigências requeridas, estando em conformidade com o Edital. A referida decisão foi confirmada pela instância superior (ID 52402135), mantendo a decisão, visto que está baseada em uma avaliação conjunta da Comissão Permanente de Licitação, Comissão de apoio ao Pregoeiro, Procuradoria geral e Auditoria. Em juízo perfunctório, portanto, vislumbro que o ato administrativo foi motivado, consubstanciado em análise técnica pertinente, de modo que não cabe a atuação judiciária quando não demonstrada a ocorrência de ilegalidade, sob pena de violação ao Princípio da separação dos poderes (...)”.

A
autoridade coatora apresentou informações (Id nº. 12516871)
pugnando pela denegação da ordem, sustentando, em síntese, a incompetência do juízo de 1º grau, posto que o Sr. Presidente da ALEPA deve responder ao writ perante o TJPA; que não há vício a ser sanado e que o writ positiva um mero inconformismo da impetrante; que a existência de erros materiais ou de omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto, cabendo à licitante suportar o ônus decorrente do seu erro, no caso de a Administração considerar exequível a proposta apresentada, conforme o enunciado do Acórdão 2546/2015- Plenário do Tribunal de Contas da União.

O Ministério Público de 1º grau se manifestou pela denegação da segurança, conforme Id. 12516895.

Logo em seguida, o magistrado a quo, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, em razão de ter reconhecido que a atribuição do pregoeiro encerrou-se com a decisão do recurso administrativo do impetrante, o qual fora encaminhado à autoridade superior para a prática dos atos posteriores, até a homologação do certame pelo Presidente da ALEPA, de modo que não detém a competência para desfazer o ato apontado como coator, restando caracterizada a sua ilegitimidade passiva. Por esta razão, conheço da ilegitimidade passiva do PREGOEIRO DA ALEPA, em relação ao qual extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Por conseguinte, por se tratar de Mandado de Segurança impetrado contra ato do(a) PRESIDENTE DA ALEPA, aplica-se, ao caso, o que estabelece a o art. 161, I, c, da Constituição Estadual, sendo competente o Tribunal de Justiça do Estado do Pará apreciar o feito. (Id. 12516897).

Os autos foram distribuídos sob a minha relatoria, momento em que determinei o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça. (Id. 12652760).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela denegação da segurança. (Id. 12910453).

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade da ação mandamental. Conheço do
mandamus.

II - Mérito

O Mandado de Segurança é ação de rito especial, previsto no inciso LXIX, art. 5º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.016/09 “para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No
mandamus
, duas são as condições específicas da ação: o direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por autoridade coatora no ato atacado no
writ
. Logo, será líquido o direito que se apresenta com alto grau de plausibilidade, em tese; e certo, aquele que se oferece configurado preferencialmente de plano, documentalmente sempre, sem recurso a dilações probatórias.

In casu
, o presente
mandamus
tem como objetivo a reforma da decisão que julgou o Pregão Eletrônico n.º 007/2021, e consequente declaração de inabilitação da empresa LIMPAR – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, por descumprimento das exigências do Edital e a sua inaptidão técnica para o cumprimento do objeto do edital, em observância aos princípios da vinculação do edital, devendo ser anulado todo o certame do Pregão Eletrônico n.º 007/2021, bem como todos os atos já praticados, inclusive o contrato Administrativo advindo do referido certame.

Nota-se que o referido Pregão Eletrônico nº 007/2021-CPL/ALEPA, tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, artífices e carregadores para atender a assembleia legislativa do Estado do Pará – ALEPA, incluindo o fornecimento de recursos humanos, uniformes, materiais e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços”, e que consagrou como vencedora a empresa LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

Considerando os diversos argumentos levantados pela empresa impetrante e para melhor compreensão da matéria, passo a examinar as supostas irregularidades apontadas pela empresa impetrante:

1 –
Da alíquota do SAT no submódulo 2.2 das planilhas de custos.

A empresa impetrante afirmou que a Alíquota do SAT no sub-módulo 2.2 das planilhas de custo, para a função de servente, cotado no percentual de 1,78%, e para as demais funções, cotado a 3,00%, sem apresentação da comprovação do percentual utilizado nas planilhas por meio de GFIP ou FAPWEB.

Nota-se que o
Seguro de Acidente do Trabalho
- SAT é uma das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento das empresas. Ao longo dos anos a nomenclatura foi modificada para “Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrentes de Riscos Ambientais do Trabalho. (GILRAT), embora as duas nomenclaturas sejam utilizadas atualmente.

Na ocorrência de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, o acidentado ou seus dependentes têm direito às prestações e serviços previstos na legislação previdenciária.

A referida alíquota é definida CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômica) em uma tabela de acordo com a atividade econômica desenvolvida pela empresa.

Essa alíquota incide sobre o total da remuneração paga pela empresa aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, conforme o grau de risco de acidente do trabalho relativo a atividade preponderante, sendo essa alíquota variável, conforme a instrução normativa nº 05 de 26 de maio de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

Desse modo, pode ser modificada a cada mês, a depender do grau de risco do serviço, podendo variar entre 1% a 3%.

Nota-se que durante o recurso administrativo apresentado a empresa vencedora do certame apresentou ao Pregoeiro documentação complementar, comprovando que os percentuais obedecem aos limites legais, disposto na referida instrução normativa, razão pela qual não há nada de irregular no referido questionamento.

2 -
Da função de Copeiro (a), a empresa cotou no módulo 5 da planilha de custos.

A empresa impetrante sustenta que no item 15 dos insumos do posto de copeiro, a empresa vencedora teria cotado um valor abaixo do preço médio do mercado.

Não assiste razão os argumentos da impetrante, uma vez que o edital exigiu que as empresas apresentassem dentre os quantitativos de material de copa, a obrigação de fornecimento de uma máquina de café expresso, com o fornecimento mensal médio de 905 unidades de café expresso; 1.340 unidades de cappuccino; 700 unidades de café com leite; 650 unidades de chocolates e 50 unidades de chá.

Destaco que a empresa vencedora somou todos os custos anuais com os materiais para o cargo de copeiro, encontrou o respectivo valor mensal e posteriormente dividiu pelas quantidades de copeiros exigido pela administração e compôs o valor do módulo 5 da planilha de formação de custos, relativo aos insumos diversos com os valores mensais por empregado, tal como estabelecido na IN 005/2017 – MPOG, o que foi exaustivamente comprovado por ocasião das diligências realizadas no transcurso do pregão.

Ademais, é necessário mencionar que a identificação de equívocos no preenchimento de planilha não deve implicar exclusão automática do licitante do certame. Pelo contrário, havendo a constatação de algum erro na planilha que ofereceu o menor preço, deve a Administração Pública permitir o saneamento de tal documento, para possibilitar o ajuste da proposta apresentada, observando, desde logo, se não houve majoração do valor global oferecido pelo licitante, com o qual ele sagrou-se vencedor na licitação.

Nesse sentido destaco:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. EQUÍVOCO NA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DA PROPOSTA DA LICITANTE. IMPETRANTE. ERRO QUANTITATIVO DE 2 (DUAS) LIXEIRAS. AJUSTES. POSSIBILIDADE. VEDADO O AUMENTO DO PREÇO DA OFERTA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (....)
3. A identificação de equívocos no preenchimento de planilha não deve implicar exclusão automática do licitante do certame. Pelo contrário, havendo a constatação de algum erro na planilha que ofereceu o menor preço, deve a Administração Pública permitir o saneamento de tal documento, para possibilitar o ajuste da proposta apresentada, observando, desde logo, se não houve majoração do valor global oferecido pelo licitante, com o qual ele sagrou-se vencedor na licitação. Precedentes: STF, STJ E TCU.
4. É descabido o arbitramento de honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009). 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença confirmada em reexame obrigatório. Sem custas (art. 1.007, CPC) e honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/2009). ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso de apelação para negar-lhe provimento, confirmando a sentença em reexame obrigatório, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data registrada no sistema. (TJ-CE - APL: 00474049520168060114 CE 0047404-95.2016.8.06.0114, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 11/10/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2021)

Desse modo, entendo que não há qualquer irregularidade nesse ponto, uma vez que a empresa adjudicatária comprovou a regular cotação de tal insumo, razão pela qual, não existe motivos para anulação do processo licitatório.

3 - Da regularidade dos preços cotados para a função de encarregado.

A empresa impetrante argumenta que a empresa vencedora teria cotado o salário de R$ 1.800,54 para a categoria sendo que o correto é R$ 1.800,74, de acordo com a Convenção Coletiva.

Entretanto, em diligência, pregoeiro constatou que de fato, adjudicatária cotou os dois valores relativos à salário do encarregado, todavia, ao proceder os cálculos da planilha, esta considerou como base o salário normativo vigente, quer seja, R$ 1.800,74, razão pela qual, não existe ilegalidade do ato, visto que o ajuste da linha específica da planilha de preços não terá o condão de modificar em nada o valor final da proposta.

4 - Da regularidade dos preços cotados para o vale alimentação da função de encarregado.

Nota-se que a empresa vencedora cotou o valor diário de R$ 18,00 (dezoito reais), sendo que na CCT (Convenção Coletiva de Trabalho 2021) o valor diário corresponde a R$19,82 (dezenove reais e oitenta e dois centavos).

Esse equívoco foi devidamente solucionado durante o tramite do pregão, tendo sido identificado pelo pregoeiro, o qual verificou que a empresa cotou os dois valores, sendo possível tal constatação a partir de simples operações aritméticas, por conseguinte, o valor final da proposta teve como base o vale alimentação vigente de R$19,82 (dezenove reais e oitenta e dois centavos).

Por se tratar de erro meramente formal, o qual foi devidamente corrigido por meio das diligências realizadas pelo Pregoeiro, não há que se falar em prejuízo ao certame.

Vale ressaltar que a necessidade de vinculação ao instrumento convocatório decorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, e deve ser conjugado com o propósito de garantia à obtenção da proposta mais vantajosa ao Poder Público, o que determina que sejam relevadas simples irregularidades, com a observância ao princípio do formalismo moderado

Desse modo, rejeito a tese levantada.

5 – Da alegação que a empresa vencedora não possui CNAE específico para a executar os serviços de copa.

Inicialmente esclareço que CNAE é a sigla para Classificação Nacional de Atividades Econômicas, sendo utilizada para determinar quais atividades são exercidas por uma empresa. O CNAE é obrigatório a todas as pessoas jurídicas, inclusive aos autônomos e as organizações sem fins lucrativos, sendo essencial para obtenção do CNPJ.

Cabe destacar que o CNAE não é necessariamente único para um CNPJ, podendo ser feita alterações nos diversos tipos de serviços durante a vida de uma empresa, pelo princípio da liberdade econômica.

Após essa breve explicação. Percebe-se que a alegação de que a empresa adjudicatária não possui o CNAE para executar serviços de copa, alegando, segundo seu entendimento, que tal código seria o CNAE 56.20-1-01 (fornecimento de alimentos preparados).

Sustenta que a empresa vencedora descumpriu o item 11.19 do edital:

11.19. Documentos relativos à regularidade Fiscal e Trabalhista: (...) a1. A empresa participante deverá conter na descrição das atividades econômicas, principal e/ou secundária, o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) diretamente ligado aos serviços objeto da presente licitação.

Pois bem.

Dentre os requisitos de participação na licitação, é muito comum encontrarmos em editais, tópicos que tragam textos do tipo "poderão participar deste certame as empresas legalmente constituídas no país, operando nos termos da legislação vigente, cuja finalidade e o ramo de atuação estejam ligados ao objeto desta licitação”.

Essa exigência mencionada no parágrafo anterior não configura nenhum problema ou qualquer restrição ao princípio da ampla concorrência previsto no processo licitatório.

O problema acontece quando as comissões acabam deixar a interpretação de lado e usar literalmente o disposto.
Desta feita, pelo orientações do TCU, uma empresa não poderá ser excluída do certame, apenas por não ter o CNAE específico do objeto licitado na sua matriz social
. Senão vejamos:

“De fato, não está expressamente consignado no contrato social o serviço de transporte de pessoas almejado pela CNEN. Porém, constam dos autos três atestados de capacidade técnica apresentados pela Egel que comprovam a prestação dos serviços desejados para três distintas pessoas jurídicas de direito público. (fls. 90, 99 e 100).

Se uma empresa apresenta experiência adequada e suficiente para o desempenho de certa atividade, não seria razoável exigir que ela tenha detalhado o seu objeto social a ponto de prever expressamente todas as sub atividades complementares à atividade principal.
” (Acórdão nº 571/2006 – 2ª Câmara).

Dessa sorte, a Administração deve verificar apenas se as atividades desempenhadas pelos licitantes como dispostas em seus documentos constitutivos são compatíveis, em linha geral, com o objeto da licitação.

Licitante deve ser inabilitado apenas se houver incompatibilidade. Repita-se que o documento constitutivo não precisa dispor expressa e especificamente sobre o objeto da licitação.

Conforme ensinamentos de Marçal Justen Filho (em Comentários à Lei de licitações e Contratos Administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 553).

"(...) se uma pessoa jurídica apresenta experiência adequada e suficiente para o desempenho de certa atividade, a ausência de previsão expressa desta mesma atividade em seu contrato social não pode ser empecilho a sua habilitação ".

A existência de previsão, ainda que genérica com a atividade licitada, é suficiente para atender os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela legislação, que tem como um de seus princípios basilares o da ampla concorrência, no qual o que deve ser avaliado pela comissão licitante é se o particular atua na área do objeto licitado.

Desse modo, a pretensão da impetrante em impor uma interpretação para que a empresa vencedora tenha um código CNAE específico é limitar, injustificadamente, o caráter competitivo da Licitação, e impor à Administração Pública um preço mais elevado, ferindo frontalmente os princípios aplicáveis às contratações públicas.

Não se pode confundir o código da CNAE com o Objeto Social da sociedade empresária, sendo que o primeiro um código identificador para a Receita Federal e, o segundo, o que determina quais as atividades, de fato, podem ser exercidas pela empresa.

Desse modo, rejeito a suposta irregularidade.

6 - Da suposta irregularidade do Alvará Sanitário emitido pela Prefeitura Municipal de Ananindeua com vigência de apenas 30 dias.

A empresa impetrante alega que a adjudicatária teria apresentado um alvará sanitário vencido, todavia, esta deixou de considerar que a abertura do pregão se deu em outubro de 2021 e somente encerrou em dezembro de 2021 e, desse modo, o alvará sanitário apresentado estava válido na abertura da licitação e fora automaticamente prorrogado pela Secretaria de Vigilância Sanitária, conforme o detalhamento abaixo:

“I - O presente certame foi aberto em 18/10/2021 às 10h00min; II – O alvará vinculado ao processo VISA nº 1225L/21 e à Licença Sanitária nº 11338 (apresentado na abertura da sessão), foi emitido em 15/10/2021 com validade até 13/11/2021, conforme anexo). III – O alvará vinculado ao mesmo processo e à mesma Licença Sanitária (demonstrando sua prorrogação automática) foi emitido em 12/11/2021 com validade até 31/03/2022”

Portanto, demonstra-se a total improcedência do pedido diante da inexistência de ato ilegal.

7 -

Da afirmação que adjudicatária não comprovou que possui em seu quadro funcional um técnico em segurança de trabalho.

A impetrante alega que a empresa vencedora não comprovou que possui em seu quadro funcional um Técnico em Segurança de Trabalho, mas apresentou um contrato de prestação de serviços em nome de Elianete da Costa Tenório, Técnica em Segurança no Trabalho, Registrada sob o nº SRTE-0038029/PA, bem como, o cartão de registro profissional da Técnica de Segurança do Trabalho, contendo, inclusive, seu registro profissional (SRTE-0038029/PA), e que tal situação estaria em desconformidade com a NBR 04 que determinaria que os profissionais integrantes dos serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho sejam empregados da empresa, conforme o item 4.4.2 da referida NBR:

“NR 4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO, 4.4.2 Os profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho deverão ser empregados da empresa, salvo os casos previstos nos itens 4.14 e 4.15”

Ocorre que os itens 4.14 e 4.15 da NBR
permite exceções, sendo a obrigatoriedade de que os técnicos de segurança do trabalho sejam empregados limitadas as empresas que desempenham certas atividades, não sendo o caso da empresa vencedora em questão
. Senão vejamos:

“4.14 As empresas cujos estabelecimentos não se enquadrem no Quadro II, anexo a esta NR, poderão dar assistência na área de segurança e medicina do trabalho a seus empregados através de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho comuns, organizados pelo sindicato ou associação da categoria econômica correspondente ou pelas próprias empresas interessadas. 4.15 As empresas referidas no item 4.14 poderão optar pelos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho de instituição oficial ou instituição privada de utilidade pública, cabendo às empresas o custeio das despesas, na forma prevista no subitem 4.14.1”

Diante do texto da referida NBR, a exigência que os técnicos de segurança do trabalho sejam empregados é restrita à um rol de empresas que desempenham certas atividades, o que não constitui o caso da empresa vencedora.

8 - Da não participação de Empresas de Pequeno Porte e Microempresas na oferta de lances.

Antes de adentrar na discussão levantada é interessante mencionar que a participação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) nas licitações promovidas pelo poder público, deverão ser observadas as normas da Lei de Licitações e Contratos Administrativos
Lei 8.666/1993
- bem aquelas estipulados pelo Estatuto Nacional da Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) -
Lei Complementar 123/2006
.

Para os efeitos da Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a
sociedade empresária
, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada
e o
empresário
que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, dentro dos limites ali determinados (atividades e receita bruta).

Pois bem.

Não procede o argumento da empresa impetrante de que não teria sido oportunizado a participação das empresas de pequeno porte e das microempresas no processo licitatório, uma vez que, a ata da sessão pública registra a inexistências de empresas enquadradas nessas condições, ou seja, o pregoeiro diligenciou e fez constar na Ata da sessão pública a inexistência de empresas nestas condições, conforme transcrição:

“20/10/2021 11:07:05:800 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 20/10/2021 11:09:05:800 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 20/10/2021 11:11:05:800 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 20/10/2021 11:13:05:800 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 20/10/2021 11:15:05:800 SISTEMA Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
20/10/2021 11:15:05:800 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
20/10/2021 11:25:08:703 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada”.

Desse modo, não há razão para acolhimento dessa tese.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
, considerando que o processo licitatório observou os regramentos legais e princípios constitucionais, não havendo qualquer irregularidade no Pregão Eletrônico n.º 007/2021.

Custas
ex lege.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2023